Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS OBSERVADOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS JUNTADOS PARA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece um critério na distribuição do ônus da prova, a qual incumbe a quem tem interesse de estabelecer um fato como verdadeiro e que aproveita a sua posição no processo, caso em que assume o respectivo ônus. Assim, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.
2. Compulsando-se os autos verifica-se que ao peticionar pelo cumprimento de sentença, o exequente cumpriu todos os requisitos exigidos para viabilizar o processamento da ação, juntando os extratos de utilização da agravante, com indicação de cada serviço médico realizado, os valores, as datas de utilização e de pagamento, além dos comprovantes de pagamento de boletos e de TED realizadas aos prestadores, sendo estes documentos hábeis a instruir o feito e comprovar os serviços adimplidos em face da executada.
3. Assim, não há o que se falar em alteração da decisão ora combatida, pois a parte agravante não cumpriu o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, quando comprovada pela exequente a constituição de seu crédito pleiteado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.